Tribunal: STF
Processo: HC 234327
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrados o envolvimento do agente em organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva.



    2. Agravo interno desprovido.